Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. CLIENTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PACTUADOS.
I – É direito potestativo do Advogado renunciar ao mandato, assim como do constituinte, de revogá-lo, independentemente da motivação e sem incidência de multa, por se tratar de relação contratual baseada na confiança, respeitado o direito do Patrono de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. Jurisprudência do e. STJ.
II – Na demanda, são fatos incontroversos a revogação do mandato pela constituinte três meses após a celebração do contrato e a não finalização do acompanhamento do processo no Primeiro Grau nem o ajuizamento das outras duas ações. Desse modo, o pedido de cobrança do Escritório-autor, para recebimento do valor integral dos honorários pactuados, é improcedente. Reformada a r. sentença.
III – Apelação provida.